Tribunal: TJDFT
Processo: 0730638-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. CRIME DE INJÚRIA. FATO ATÍPICO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 141, III DO CP. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO CIVIL E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REAJUSTE PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
1. O crime de calúnia consiste em acusar falsamente alguém de um crime, com o objetivo de prejudicar sua honra ou reputação.1.1. No caso em tela o apelante acusou a apelada, sem qualquer prova, de ter praticado o crime de lesão corporal em sua filha menor de idade, aluna da vítima.
2. Configura-se o crime de difamação quando há imputação de fatos ofensivos à reputação da vítima, perante terceiros, sem necessidade de serem falsos ou de lhe causar prejuízos materiais. 2.1. No caso em análise o réu desabonou publicamente, sem justo motivo, as qualidades profissionais da vítima.
3. O crime de injúria ocorre quando alguém ofende diretamente a dignidade ou o decoro da vítima, atribuindo-lhe qualidades depreciativas. 3.1. No caso em questão, não foi relatada nenhuma ofensa proferida diretamente à pessoa da vítima.
4. A causa de aumento de pena do art. 141, III, do CP, é aplicável quando o crime ocorre em ambiente que facilita sua ampla divulgação. 4.1. Na hipótese em discussão, pelo menos três pessoas presenciaram os fatos.
5. A absolvição do réu em relação a um dos crimes contra a honra a ele imputados deve acarretar a proporcional redução do quantum indenizatório devido.
6. Atendendo às exigências do art. 85, § 2o e § 11o, do CPC, o valor dos honorários sucumbenciais deve limitar-se entre 10 (dez) e 20 (vinte) por cento sobre o valor da condenação, não podendo ser excedido na fase de conhecimento.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.